Tribunal: TJSP
Processo: 2014383-41.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade – Alegação de omissão quanto à petição protocolada no instrumento antes do julgamento, noticiando que o juízo de origem, em 26.02.2026, determinara a suspensão da execução fiscal em razão do Tema 1.363 do STJ –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal – Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade – Alegação de omissão quanto à petição protocolada no instrumento antes do julgamento, noticiando que o juízo de origem, em 26.02.2026, determinara a suspensão da execução fiscal em razão do Tema 1.363 do STJ – Omissão caracterizada apenas para registro expresso da superveniência – Circunstância que não altera o resultado do julgamento – Pedido de suspensão formulado no agravo em caráter subsidiário – Núcleo central do recurso voltado à insurgência contra o não conhecimento da segunda exceção de pré-executividade, por preclusão consumativa da via incidental – Juízo de inadmissibilidade que não se confunde com apreciação de mérito da tese relacionada ao repetitivo – Superveniente suspensão do feito na origem que não convalida o fracionamento da defesa nem infirma os fundamentos do acórdão – Julgado embargado que, ademais, expressamente consignou que, à vista dos elementos então constantes do instrumento, não se evidenciava demonstração concreta da aderência temática, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.